Tribunal: TJES
Processo: 0008203-02.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008203-02.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DIAS MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. AUTORIA COMPROVADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA DE OFÍCIO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em face de Sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que condenou o recorrente a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 76 (setenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP). A defesa requer absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e, alternativamente, revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal; compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência; alteração do regime prisional e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) analisar a legalidade e suficiência da confissão extrajudicial; (iii) examinar a correção da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão de regime prisional mais brando e do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria delitiva está suficientemente comprovada por confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal colhida sob contraditório, inclusive relatos da vítima e depoimentos dos policiais que abordaram o réu com o veículo roubado pouco após os fatos.

4. A ausência de reconhecimento visual pela vítima não afasta a responsabilidade penal, pois decorreu do temor causado pela ameaça com arma de fogo, e não da inexistência de vínculo entre o réu e o crime.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade do agente e na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma de fogo.

6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida na sentença, mantendo-se a pena intermediária inalterada.

7. A pena definitiva foi majorada em 2/3 (dois terços) com base no emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

8. Verificou-se erro material na fixação da pena de multa, inicialmente arbitrada em 76 (setenta e seis) dias-multa, sendo redimensionada de ofício para 22 (vinte e dois) dias-multa, observando o sistema trifásico e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

9. O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência do réu e da gravidade concreta do crime, nos termos do art. 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal.

10. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, diante da permanência do réu preso durante toda a instrução, da reincidência e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi do crime.

11. Recurso desprovido, com redimensionamento de ofício da pena de multa para 22 (vinte e dois) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial, corroborada por provas judiciais, é apta a fundamentar condenação penal.

2. A ausência de reconhecimento formal pela vítima não invalida a autoria quando há evidências robustas e coerentes nos autos.

3. A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

4. A pena de multa deve observar o critério trifásico e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

5. Não cabe conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade quando ausentes alterações no quadro fático que motivou a custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 49, §1º; 61, I; 65, III, “d”; 157, §2º, II e §2º-A, I; 33, §2º, “a” e §3º. CPP, arts. 155, 386, VII. CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0000514-69.2021.8.08.0049, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.12.2024.
TJES, Apelação Criminal nº 0020533-79.2018.8.08.0024, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12.04.2023.
STJ, AgRg no HC nº 955.894/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.12.2024, DJe 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. De ofício, apurar irregularidade na dosimetria da pena de multa, retificando-a unicamente para reduzir a penalidade pecuniária de 76 (setenta e seis) para 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN DIAS MONTEIRO,
em face da r. Sentença ID nº 12332820, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos; 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12333138, a defesa sustenta que as provas de autoria delitiva são extremamente frágeis, dispondo que a confissão do réu empregada para a condenação foi colhida no curso da investigação, sem a presença de advogado e que a vítima, ao ser questionada sobre os fatos, alega não reconhecer o recorrente como autor do crime. Por fim, aponta que os policiais que atuaram na ocorrência não presenciaram os fatos. Com base nisso, requer a absolvição do apelante na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Sucessivamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e procedendo à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (art. 61, I c/c art. 65, III, “d”, CP). Ao final, postula pelo estabelecimento de regime inicial mais brando (art. 33, §2º, “b”, CP) e pelo direito do réu recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo constantes em ID nº 12333140, em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13625045, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN DIAS MONTEIRO,
em face da r. Sentença ID nº 12332820, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 08 (oito) anos; 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12333138, a defesa sustenta que as provas de autoria delitiva são extremamente frágeis, aduzindo que a confissão do réu empregada para a condenação foi colhida no curso da investigação, sem a presença de advogado e que a vítima, ao ser questionada sobre os fatos, alega não reconhecer o recorrente como autor do crime. Por fim, aponta que os policiais que atuaram na ocorrência não presenciaram os fatos. Com base nisso, requer a absolvição do apelante na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Sucessivamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, fixando a pena base no mínimo legal e procedendo à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (art. 61, I c/c art. 65, III, “d”, CP). Ao final, postula pelo estabelecimento de regime inicial mais brando (art. 33, §2º, “b”, CP) e pelo direito do réu recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo constantes em ID nº 12333140, em que postula pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13625045, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

Adentrando à análise dos fatos, disseca a inicial acusatória (ID nº 12332799):

“Segundo o Inquérito Policial em anexo,
na tarde de 17 de dezembro de 2023, por volta das 16h33min, o denunciando Renan Dias Monteiro, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com um indivíduo até o momento não identificado, portando uma arma de fogo, se dirigiu até à Avenida Lagoa Juara, no Bairro São Patrício, neste município, com o objetivo de juntos, praticarem um roubo de um automóvel.

Emerge dos autos que, na data e local dos fatos, o
denunciado Renan juntamente com seu comparsa, solicitou uma corrida no aplicativo “99 Pop”, que foi aceita pela vítima Washington dos Santos Oliveira, que conduzia o veículo Gol IV de cor branca e placas EOO0H76. Ao embarcarem, na altura do trevo entre os bairros Serra Sede e Serra Dourada, o denunciado Renan, utilizando-se de uma arma de fogo que trazia consigo, anunciou o assalto determinando que a vítima Washington deixasse o veículo
.

Após ser subjugada mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de arma de fogo, a vítima Washington atendeu a ordem de Renan e desembarcou do automóvel que conduzia, tendo Renan, em ato contínuo, assumido a direção do automóvel e empreendido fuga juntamente com seu comparsa, ambos a bordo do automóvel VW/Gol produto do roubo
.”

Diante disso, o recorrente restou denunciado nas iras do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de 08 (oito) anos; 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em síntese, almeja a defesa a absolvição do recorrente, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que as provas de autoria delitiva são frágeis para amparar a condenação. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena e o estabelecimento de regime inicial mais brando.

Quanto ao pedido absolutório, verifico a partir da análise da instrução criminal que são sólidas as provas de materialidade e autoria delitivas que pendem em face do acusado
Renan Dias Monteiro
.

A
materialidade do crime
decorre do auto de apreensão de fl. 16 e boletim unificado de fls. 17/21, documentos constantes em ID nº 12332794.

Em relação à
autoria delitiva
, concluo que o acervo probatório é indene de dúvidas, apontando o apelante como um dos autores do delito de roubo em face da vítima
Washington dos Santos Oliveira
, quando estava executando seu trabalho de motorista de aplicativo.

Ao ser interrogado na fase administrativa (fls. 13/14 - ID nº 12332794), o réu confessou ter subtraído mediante o emprego de arma de fogo o automóvel da vítima, dispondo que levaria o bem para local indicado por terceiro, que o recolheria a pedido de seu comparsa identificado como “Carioca”.

Na esfera policial esclarece o apelante, acerca da dinâmica fática (fls. 13/14 - ID nº 12332794):

“(...)
confirma que estava junto com seu amigo em Jacaraípe, quando solicitaram uma corrida via aplicativo
; (...)
que seu amigo deu voz de assalto quando estavam próximo a uma rotatória; que seu amigo usou um revólver calibre 32 durante o assalto; que subtraíram o carro, o celular e a carteira da vítima; que o declarante afirma que só dirigiu o carro, ou seja, que os demais objetos ficaram na posse de seu amigo, conhecido como “carioca”
; (...)
que iria levar o carro até o terminal de Jacaraípe que outra pessoa iria passar lá para pegar o carro; que essa pessoa que iria pegar o carro era contato de carioca, ou seja, não sabe o nome dessa pessoa; que iria ganhar quinhentos reais para dirigir o carro durante o assalto
;
que antes de deixar o veículo roubado no local combinado foi abordado pelos policiais militares; que deixou Carioca na estrada nova no bairro Costa Dourada.
”

Sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 13303313), o acusado exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, CF/88).

Todavia, outras provas coletadas em juízo ratificam a confissão extrajudicial do acusado, conduzindo à condenação nas iras do art. 155 do Código de Processo Penal.

O Policial militar que participou da ocorrência, PM
Marcelo Ramos Araújo
, ratificou a versão dos fatos reproduzida na esfera policial (fls. 09/10 - ID nº 12332794), reforçando perante a autoridade judicial ter o réu confessado no momento da abordagem ter atuado no delito de roubo na companhia de outro indivíduo, comparsa denominado de “Carioca”. Relata o funcionário público, em audiência instrutória constante em ID nº 13303313, que após serem acionados pela vítima e passadas as informações da placa e modelo do automóvel objeto de roubo, direcionou-se nas proximidades dos locais em que tinha conhecimento onde eram deixados os veículos roubados, tendo identificado o automóvel sendo conduzido pelo recorrente. No mais, reforça o agente público que o réu, ao ser abordado, logo saiu do veículo e não empreendeu qualquer resistência, tendo confessado sua atuação na empreitada delitiva e esclarecido a dinâmica dos fatos.

Ademais, as declarações da vítima
Washington dos Santos Oliveira
, tanto na fase administrativa (fls. 11/12 - ID nº 12332794), como em juízo (ID nº 13303313), ao contrário do sustentado pela defesa, somente reforçam a narrativa dos fatos como expostos na denúncia.

Digo isso porque a despeito do ofendido não ter reconhecido o recorrente como um dos autores do delito, tal fato se deve em razão de ter obedecido a ordem dos assaltantes no sentido de permanecer com a cabeça baixa e não direcionar a visão para os indivíduos a partir do momento em que anunciado o assalto. Ressalta o ofendido em juízo que ficou receoso, considerando que um dos indivíduos estava portando arma de fogo e apontou o artefato para as suas costas, o que o levou a obedecer aos comandos do réu e seu comparsa, não conseguindo extrair as impressões e fisionomias dos meliantes.

No entanto, esclarece o ofendido na etapa judicializada (ID nº 13303313), que o seu veículo foi encontrado aproximadamente 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos após a subtração e que direcionou-se ao local em que foi apreendido o réu e o bem móvel, tendo enfatizado que se tratava de região nas proximidades em que o recorrente solicitou a corrida de aplicativo.

Diante disso, sendo curto o lapso temporal entre a subtração do bem e a apreensão do réu na posse e condução do automóvel; dadas as declarações da vítima na esfera policial e em juízo; o depoimento dos policiais militares, nas duas oportunidades em que ouvidos, somado à confissão extrajudicial do réu, não há outra solução que não promover a condenação do acusado nas iras do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, atendendo o édito condenatório ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema seguem os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA BASE. INCABÍVEL. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIÁVEL. SENTENÇA APOIADA EM OUTRAS PROVAS. ALTERAÇÃO DO REGIME. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Absolvição do crime de furto. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, por todo o conjunto fático-probatório, especialmente, pelo depoimento das testemunhas, a condenação do acusado pela prática do crime de roubo simples, é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição como pretendido.
2. Redução da reprimenda básica. Mantém-se a pena base no importe fixado em primeiro grau, uma vez que fundamentada em elementos concretos, bem como por se mostrar razoável e proporcional em razão das circunstâncias fáticas, tendo ressaltado o Magistrado que os antecedentes criminais, deviam ser sopesados com preponderância, já que o réu possui três condenações além da utilizada para agravar a pena na segunda fase e, dentre elas, uma de roubo. 3. Aplicação da atenuante da confissão espontânea extrajudicial. Não há como acolher o pedido de aplicação da confissão espontânea, uma vez que esta não foi utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para sustentar a condenação, que apoiou-se na prova documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal, bem como na revelia do acusado. 4. Alteração do regime inicial de cumprimento de pena. Por ser o réu é multirreincidente específico, faz-se necessário manter o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “c”, do CP), não obstante o montante da pena aplicada ao réu, não havendo que se falar em fixação de regime mais brando. 5. Recurso a que se nega provimento. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000514-69.2021.8.08.0049; UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal;
12/Dec/2024
).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 155, §2°, do Código Penal. Ressalta-se que, além das provas testemunhais constantes nos autos que demonstram a autoria delitiva por parte do apelante, sua confissão extrajudicial e o fato de o réu ter sido preso em flagrante presumido, isso é, na posse do instrumento do crime e da res furtiva, corroboram para a sua condenação
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0020533-79.2018.8.08.0024; EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal;
12/Apr/2023
)”

Sucessivamente, almeja o recorrente a revisão da dosimetria da pena, procedendo a fixação da pena base no mínimo legal; compensando a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e estabelecendo regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

O delito de roubo possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

De plano, verifico que o julgador exasperou a pena base através da mácula da circunstância judicial da
culpabilidade
, empregando a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por ter sido o crime executado em concurso de agentes. Em razão disso, procedeu o incremento da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando a pena base adequadamente em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, constato que a pretensão defensiva de compensação da agravante da reincidência (condenação penal do réu nos autos nº 0023140-66.2017.8.08.0035) com a atenuante da confissão espontânea (arts. 61, I c/c 65, III, “d”, CP), já foi reconhecida na sentença condenatória, o que manteve a pena intermediária do acusado no mesmo patamar acima especificado.

Sucessivamente, na terceira etapa da dosimetria de pena, o MM. Juiz reconheceu a configuração da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), exasperando a sanção penal em 2/3 (dois terços) e conduzindo-a definitivamente para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Constato, todavia, equívoco do julgador na fixação da penalidade pecuniária do réu em 76 (setenta e seis) dias-multa.

Isso porque a pena de multa deve ser arbitrada segundo o sistema trifásico e imposta em simetria à pena privativa de liberdade. Neste caminhar, procedo ao redimensionamento da pena pecuniária do réu para
22 (vinte e dois) dias-multa
, a qual torno
definitiva
.

Mantenho o cálculo da pena de multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Dada a reincidência do réu, mantenho o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §2º, “a”, §3º, CP).

Outrossim, não procede o pedido defensivo de conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. Constato que o recorrente permaneceu recolhido ao cárcere durante toda a instrução criminal, rememorando ser o acusado reincidente em crime doloso, o que somente reforça a necessidade da constrição cautelar após a condenação. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (POR 3 VEZES). CONDENAÇÃO A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIDA GUIA DE RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de três crimes de roubo majorado, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade.

2. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

3. Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, que, em concurso de agentes, invadiu uma loja e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cinco celulares, um notebook, dois cordões e uma carteira das vítimas.

4. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

5.

Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

6. Ora,
"a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

7. Outrossim, fundamental mencionar que já foi expedida a guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o que assegura ao paciente a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
. AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo de ofício equívoco na dosimetria em relação à penalidade pecuniária, reduzindo-a de 76 (setenta e seis) para 22 (vinte e dois) dias-multa e preservando,
in totum
, os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.